Tribunal: TJDFT
Processo: 0742741-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANÁLISE FÁTICA E PROBATÓRIA. CULPA DOS RÉUS. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de R$ 1.317,91 pelos danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa, visto que não foi oportunizada a oitiva da sua ex-esposa, na qualidade de informante. No mérito, assinala que a parte adversa estava transitando com o veículo na faixa central, quando efetuou uma manobra busca para a faixa da esquerda, como se fosse acessar um retorno que estava logo a frente. Contudo, face a manobra efetuada pelo segundo réu, ocorreu uma colisão entre a lateral dianteira direita do seu veículo e a lateral traseira esquerda do automóvel dos réus. Assinala que ocorreu imprudência do condutor réu, sendo que os áudios comprovam que o réu assume que provocou o acidente, afirmando que “desculpa aí de novo pelo ocorrido, foi falta de atenção meu mesmo, estou preocupado agora é com a minha CNH por conta do acidente porque estou de provisória, mas acho que não perde não, porque estou de provisória...”. Desse modo, alega que não prospera a conclusão exposta na sentença acerca da presunção de culpa do autor face a colisão na traseira do veículo dos réus, visto que as provas atestam que a colisão foi decorrente de culpa do condutor réu.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Ainda, é possível corroborar que a oitiva da ex-esposa não seria suficiente para influenciar no julgamento da demanda, uma vez que é parcial, sendo seu depoimento colhido apenas na qualidade de informante, de modo que a sua versão dos fatos não acrescentaria provas imparciais aos autos, em nada contribuindo para o deslinde da demanda. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

IV. Face as alegações da parte autora/recorrente no sentido de que os áudios permitem atestar que a parte ré assumiu a culpa pela colisão, destaca-se que os réus defendem que não ocorreu a alegada assunção de culpa, destacando que o recorrente afirmou em áudio que o recorrido não possuía qualquer responsabilidade. Ainda, o condutor réu destacou que o autor o tentou induzir a assumir a culpa, sendo que após o registro da ocorrência, e conversando com o seu pai, constatou que o autor é que seria o real culpado pela colisão. Desse modo, relevante pontuar que os diálogos entre as partes não corroboram para a solução da demanda, não existindo óbice para que, após aqueles diálogos, sobretudo nos momentos subsequentes à colisão, venham a refletir sobre o acidente e alcancem conclusões diversas da anterior acerca da eventual culpa pela colisão. Portanto, a questão deve ser dirimida exclusivamente mediante a análise da dinâmica do acidente e as normas de trânsito.

V. A parte ré defende que, “ao tentar realizar a manobra para trocar de faixa, tendo sinalizado previamente a mudança de faixa, teve seu veículo abalroado pelo Recorrente. O Recorrente, por estar desrespeitando o princípio da direção segura e preventiva, não respeitou o espaço entre os veículos na via”, em afronta ao artigo 192 do CTB. Ainda, destacou que o recorrente não respeitou “a direção segura e mantido distância razoável. Este acidente poderia ter sido evitado se o Recorrente tivesse o mínimo de bom senso no trânsito.” (ID 48580847, pág. 5)

VI. O relato das partes convergem no sentido de que a colisão ocorreu quando o veículo do autor trafegava na faixa da esquerda da Avenida das Nações (Via L4), sendo que a colisão aconteceu quando o segundo réu, que trafegava na faixa do meio, buscava ingressar na faixa da esquerda. O autor afirma que a tentativa de transição de faixa pelo réu foi repentina, enquanto este defende que realizou a regular sinalização para a mudança da via, sendo que as provas não permitem elucidar se ocorreu eventual mudança repentina, sem prévia sinalização. Ainda, o réu defende que a colisão ocorreu porque a parte autora acelerou o seu veículo, impedindo que ele ingressasse na faixa da esquerda, o que acarretou a colisão entre a frente do veículo do autor e a traseira do veículo do réu.

VII. No caso, a análise das fotografias dos veículos permite apurar que a colisão não ocorreu, exatamente, entre a parte dianteira do veículo do autor e a parte traseira do veículo do réu. Isso porque, na verdade, a colisão foi entre os cantos (“quinas”) dos veículos, resvalando até mesmo no aro da roda traseira esquerda do veículo dos réus. Assim, a colisão ocorreu entre a “quina dianteira direita” do automóvel da parte autora com a “quinta traseira esquerda” do automóvel conduzido pelo segundo réu, conforme se identifica dos pontos com os maiores danos nos respectivos veículos. Portanto, os danos permitem apurar que a colisão foi decorrente de mudança de faixa.

VIII. Ocorre que a preferência naquele momento era da parte autora, que já transitava na faixa invadida pelo outro veículo, sendo que a conduta do segundo réu é que ensejou a colisão. Destaca-se que a manobra efetuada pelo segundo réu ocorreu em desacordo com o artigo 34 do CTB (“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”) e também o artigo 29, XI, “b”, combinado com o artigo 29 §1o, ambos do CTB, os quais assinalam que quando da transposição de faixa cumpre ao condutor “afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança”. Ou seja, o CTB esclarece que a mudança de faixa somente é permitida quando o condutor que esteja efetuando a referida transposição identifique que possa concluir a mudança de via com segurança para os demais veículos. Se ocorreu a colisão no momento da mudança de faixa, é porque não existia espaço suficiente para a transposição almejada pelo condutor réu. Desse modo, também não prospera a tese da parte ré de que o acidente ocorreu face a aceleração brusca efetuada pelo autor, que teria impedido que o réu concluísse a mudança de faixa. Isso porque, além de qualquer prova da alegação de aceleração brusca por parte do autor, reitera-se que as normas de trânsito impõem ao condutor que queira mudar de faixa observar o espaço adequado para a manobra, sendo que a colisão entre os veículos confirma que não existia espaço suficiente para que o condutor réu efetuasse a mudança de faixa naquele momento. Enfim, também não prospera a tese da parte ré de que o autor violou o artigo 192 do CTB, que dispõe acerca do dever do condutor em guardar distância lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, visto que, na verdade, o autor foi surpreendido pelo ingresso indevido do veículo dos réus na faixa em que transitava. Diante de todo o exposto, constata-se a culpa dos réus pela colisão entre os veículos.

IX. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão, sendo que, no caso concreto, a parte autora apresentou três orçamentos, devendo o dano material ser fixado em conformidade com o menor valor dentre aqueles orçamentos, ou seja, R$ 1.810,00 (um mil e oitocentos e dez reais). Por outro lado, os lucros cessantes abrangem, além do que se efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Contudo, a parte autora não apresentou qualquer comprovante a subsidiar os ganhos que perdeu e aqueles que teria deixado de auferir. Portanto, não se desincumbiu de seu ônus, nos moldes do art. 373, I, do CPC, de modo que não são devidos os lucros cessantes pleiteados. Enfim, face a constatação da culpa dos réus pela colisão, a sentença também deve ser reformada para julgar improcedente o pedido contraposto.

X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as partes rés ao pagamento de R$ 1.810,00 (um mil e oitocentos e dez reais) a título de danos materiais, bem como para julgar improcedente o pedido contraposto. Sobre o valor deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.